Tribunal: STF
Processo: AI 192878
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE ANTE A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS MANTEVE DESPACHO QUE INDEFERIRA O PEDIDO DE MEDIDA
LIMINAR.
Inexistência da alegada negativa de prestação jurisdicional.
Impossibilidade, ademais de reapreciação dos pressupostos de concessão
de liminar, em sede de recurso extraordinário, onde não tem guarida
alegação de afronta reflexa à Constituição Federal.
Agravo regimental improvido.